Tribunal: STF
Processo: RE 1249253
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA CONTRA A EMENDA CONSTITUCIONAL 130/2018 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO INTEMPESTIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, C/C ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Jefferson Thiago Raposo à decisão de minha relatoria cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA CONTRA A EMENDA CONSTITUCIONAL 130/2018 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 16)
    Inconformado com a decisão supra, o embargante opõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “O problema, in casu, envolve o layout de sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), sistema utilizado para processamento e tramitação do processo junto ao TJRO (Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia).
    (...)
    O Despacho que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário jungido aos autos por este peticionante, id 6939912, fora objeto de publicação em DJ eletrônico. Isto é um fato.
    A intimação do referido Despacho consta dos autos em id 6942732, na qual o teor não possui referência a data qualquer, mas tão somente ao mês (setembro de 2019).
    Consta, ainda, do sistema processual de tramitação eletrônica (PJe), que a publicação da referida intimação (id 6942732), acima citada, se deu em 11/09/2019. Isto também é um fato, e, inclusive, comprovado por meio do print abaixo carreado aos autos:
    (...)
    É fato, também, que a certidão de id 6955555 informou que a publicação se deu em 10/09/2019, iniciando o prazo em 11/09/2019, data divergente da informação trazida pelo sistema PJe.
    Neste sentido, a parte Embargante foi induzida ao erro, visto que basilou sua contagem processual, por meio das informações trazidas pelo sistema eletrônico.” (Doc. 17, p. 3-5)
    É o relatório. DECIDO.
    Não merece acolhida a pretensão do ora embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
    In casu, a decisão hostilizada demonstrou que a parte ora embargante foi intimada da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em 10/9/2019, terça-feira (Doc. 10, p. 140), tendo sido iniciada a contagem do prazo recursal em 11/9/2019, quarta-feira. Entretanto, a petição de agravo somente foi protocolada em 2/10/2019 (Doc. 10, p. 159), após o transcurso do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis.
    Ademais, ao apreciar as mesmas alegações do embargante, o Presidente do Tribunal a quo assim consignou, in litteris:
    “O agravante pugna pelo reconhecimento da tempestividade do recurso (ID 7190805), ao argumento de que foi induzido a erro por se basear nas informações trazidas pelo PJE para fins de contagem processual.
    Todavia, verifica-se que a data informada pelo agravante como marco da contagem processual é apenas uma mera indexação utilizada como facilitador de manuseio do programa para encontrar peças processuais. A correta data para cômputo do prazo processual é aquela publicada no DJe, em 10.09.2019 (ID 6955555), razão pela qual indefiro o presente pedido.” (Doc. 10, p. 203)
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou o recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016.
    Saliente-se também que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015, grifos originais)
    Outrossim, impende consignar que os presentes embargos declaratórios revelam-se manifestamente procrastinatórios, notadamente em função da reiterada rejeição, nas sedes recursais anteriores, dos argumentos repetidamente expendidos pelo ora embargante. Destarte, impõe-se a aplicação de multa, a qual deverá ser fixada em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente na data de julgamento dos presentes embargos de declaração, ante o valor inestimável da causa (artigos 1.026, § 2º, e 81, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido: ARE 954.606-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018, ARE 939.246-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/2016, ARE 1.146.389-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/3/2019.
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração e, mercê do intuito protelatório do recurso, aplico à embargante multa equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente na data de julgamento dos presentes embargos de declaração (artigos 1.026, § 2º, e 81, § 2º, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente